Tribunal: CARF
Processo: 11831.006540/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.006540/2002-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.705 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INCENTIVE HOUSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos de direito creditório, incumbe ao contribuinte comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte não comprovou a compensação de estimativas
mensais de IRPJ e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções de IRRF. Desta forma, não comprovou a existência de saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário 1999 que desse azo à repetição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Jose Roberto Adelino da Silva
(suplente convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.006540/2002-19
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Restituição – PER protocolado pela
contribuinte em 25/10/2002, por meio do qual formalizou crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário 1999 no valor original de R$ 116.215,27.
O crédito foi utilizado em diversas Declarações de Compensação – DCOMP,
cujos processos foram juntados a estes autos.
O crédito foi submetido à apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, que emitiu Despacho Decisório em 20/02/2008 indeferindo o direito
creditório e não homologando as compensações declaradas.
No Despacho Decisório, inicialmente, a autoridade administrativa da RFB
registrou que a contribuinte demonstrou a composição do alegado saldo negativo de IRPJ
conforme a tabela abaixo:

Contudo, não houve a confirmação das estimativas mensais de IRPJ e de parte das
retenções na fonte de IRRF, conforme excerto abaixo:
12. Ressalta-se que somente poderá ser deduzido na apuração do ajuste anual o valor de
estimativa efetivamente pago relativo ao ano-calendário. Considera-se efetivamente
pago por estimativa o crédito tributário extinto por meio de: dedução do imposto de
renda retido ou pago sobre as receitas que integram a base de cálculo, compensação de
pagamento a maior e/ou indevido, compensação do saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores, compensação solicitada por meio de processo administrativo nos termos das
IN SRF n° 21, de 1997, e IN SRF n° 73, de 1997, compensação autorizada por Medida
Judicial e valores pagos por meio de DARF, de acordo com o Manual DIPJ 2000.
13. Nesse sentido, não foram encontradas declarações em DCTF de débitos dessas
estimativas de IRPJ, nem qualquer pagamento de estimativas de IRPJ do período citado
no sistema da RFB, SINAL e SIEF/ Pagamento, conforme telas desses sistemas à fl.
139. Além disso, a interessada não instruiu o processo com quaisquer provas de que
essas estimativas de IRPJ foram efetivamente pagas. Portanto, não havendo outros
documentos pertinentes nos autos, os valores das estimativas de IRPJ dos meses que
resultaram em imposto a pagar não foram considerados na composição da dedução do
imposto de renda devido nos meses anteriores. Conseqüentemente, também não foram
considerados no cálculo do saldo credor de IRPJ a restituir do ano-calendário de 1999.
14. Continuando a análise da origem das possíveis deduções de IRPJ utilizadas pela
interessada, foi pesquisado no sistema da RFB - SIEF a existência de valores de imposto
de renda retidos na fonte que pudessem justificar o saldo credor alegado. Apenas foram
encontradas retenções no valor total de R$ 3.204,90 (fls. 85 a 102) para o CNPJ
beneficiário da interessada e sua filial (de extensão CNPJ n° 0002-22), de acordo com o
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

quadro consolidado por códigos de retenção a seguir. Ademais, a filial de extensão
CNPJ 0003-03 não possuía declarações como beneficiária, conforme tela ã fl. 103:

Em razão da falta de comprovação das estimativas e de parte do IRRF, a
fiscalização procedeu à reapuração do IRPJ a pagar e chegou a um saldo devedor conforme
abaixo:

A contribuinte se insurgiu contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da decisão de
piso que sintetiza as alegações lançadas pela manifestante:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 26/02/2008 (fl. 148), a contribuinte, por meio
de seu advogado, regularmente constituído (fl. 158), apresentou, em 17/03/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 149 a 154, alegando, em síntese, o seguinte:
A decisão veiculada pelo Despacho Decisório não merece prosperar, uma vez que todos
os documentos comprobatórios de direito da requerente ã restituição/compensação em
questão não deixam dúvidas acerca da liquidez e certeza dos valores objeto do Pedido
de Restituição de que de cuida.
Com relação às estimativas, destaque-se que, nos meses de janeiro, fevereiro, março,
agosto e setembro do ano-calendário de 1999 a requerente apurou, e fez constar das suas
declarações valores a pagar a titulo de IRPJ, no montante total de R$ 233.122,80.
Ocorre que a requerente utilizou o saldo negativo do IRPJ de períodos anteriores
(documento anexo, fl. 355, informa a origem desse saldo negativo) para extinguir o
crédito tributário, fazendo a respectiva compensação.
Referida compensação, contudo, não foi informada nas DCTFs dos trimestres
correspondentes, por absoluta ausência de campo próprio para tanto, naquela época.
Com relação ao IRRF (código 8045), todos os DARFs que o compõem, anexados à
presente (fls. 356/463), não deixam dúvidas acerca do efetivo direito da requerente à
restituição/compensação.
Levando em consideração os respectivos estornos de contabilização, o montante
efetivamente recolhido durante o ano-calendário de 1999 a título de IRRF (código 8045)
correspondeu a exatos R$ 330.061,41 (vide as anexas planilhas, fls. 352/354, que fazem
correspondência, item por item, dos DARFs também anexados).
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

Por derradeiro, e considerando as disposições da IN RFB n° 786/2007 (que não
permitem a apresentação de DCTFs retificadoras nesse momento), requer a contribuinte,
desde já, que sejam retificadas de ofício as DCTFs do primeiro e terceiro trimestres do
ano-calendário de 1999, a fim de que passem a constar as compensações do IRPJ
(código 2362) realizadas pela requerente, que deixaram de constar, na época própria,
por absoluta ausência de campo específico para tanto.
Diante do exposto, requer a manifestante que:
1) sejam definitivamente homologadas as compensações relacionadas ao presente
processo, cancelando-se a cobrança dos supostos débitos relacionados nos
correspondentes PER/DCOMPs; e
2) sejam retificadas de ofício (considerando a impossibilidade de se apresentar nesse
momento as DCTFs retificadoras, em face das restrições previstas na IN RFB n°
786/2007) as DCTFs do primeiro e terceiro trimestres do ano-calendário de 1999, a fim
de que passem a constar as compensações do IRPJ (código 2362) realizadas pela
requerente, que deixaram de constar, na época própria, por absoluta ausência de campo
específico para tanto.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
20.196 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI,
ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA -IRPJ
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CREDITO A FAVOR DA
CONTRIBUINTE.
Inexistindo crédito a favor da contribuinte, a ser restituído ou compensado, indefere-se a
sua solicitação, mantendo-se a decisão proferida pela DERAT/DIORT.
Solicitação Indeferida
Em relação ao IRRF, a DRJ/SPOI considerou que a contribuinte logrou
comprovar as retenções na fonte com base nos DARF juntados aos autos (código 8045 IRRF –
Outros Rendimentos). Contudo, não conseguiu demonstrar que as respectivas receitas tivessem
sido oferecidas à tributação. Em relação às estimativas que a contribuinte alegou ter compensado
com saldo negativo de período anterior, a DRJ/SPOI considerou que não havia comprovação do
saldo negativo do período anterior e da utilização do alegado saldo para a compensação dos
débitos de estimativa.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, limitando-se a reiterar as alegações da manifestação de inconformidade, sem mais
nada acrescentar. Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso nos seguintes
termos:
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão ora
recorrido, e uma vez efetivamente comprovada a liquidez e certeza do crédito passível
de restituição/compensação apurado (de acordo com toda a documentação
anteriormente juntada aos autos), requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para o fim (i) de que sejam definitivamente homologadas as compensações
relacionadas no processo administrativo em questão, cancelando-se a pretendida
cobrança dos supostos débitos relacionados nos correspondentes PER/DCOMPs
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

(listados no item 4 do Despacho Decisório anteriormente proferido); bem como (ii) para
que sejam retificadas. de oficio (considerando a impossibilidade de se apresentar. nesse
momento as DCTFs retificadoras. conforme as restrições previstas pela IN RFB
786/2008), as DCTFs do primeiro e terceiro trimestres do ano-calendário de 1999. a fim
de que passem a constar as compensações do IRPJ (código da receita 2362) realizadas
pela ora Recorrente, que deixaram de constar, na época própria, por absoluta ausência
de campo específico para tanto, por se tratar de medida de direito.
Outrossim, requer a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL perante esse Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente feito de Pedido de Restituição – PER por meio
do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
1999 no valor original de R$ 116.215,27.
O crédito em questão foi indeferido pela autoridade fiscal da RFB em razão da
falta de comprovação das estimativas mensais de IRPJ e de parte das retenções de IRRF que
compuseram o alegado saldo negativo de IRPJ apurado pela contribuinte no ajuste do lucro real
anual.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora a quo
considerou que:
(i) em relação ao IRRF: apesar da contribuinte ter comprovado a efetiva retenção
de IRRF conforme demonstrado na composição do alegado saldo negativo de IRPJ, os elementos
de prova juntados aos autos não comprovam que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação;
(ii) em relação às estimativas mensais de IRPJ que a contribuinte alegou ter
compensado com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores: a contribuinte não juntou
elementos de prova que demonstrem o alegado saldo negativo de períodos anteriores, bem como
a utilização deste para a compensação das estimativas devidas em 1999.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

Observando-se a fundamentação da decisão recorrida, vê-se que se trata de
matéria eminentemente probatória e que a contribuinte, na manifestação de inconformidade, não
conseguiu juntar elementos de prova que conferissem liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
No entanto, a recorrente não dialogou com a decisão de piso, pois limitou-se a
reiterar as alegações da manifestação de inconformidade, sem nada acrescentar nas razões de fato
ou de direito.
Neste contexto, penso que não haja razão para a reforma da decisão de piso.
Explico.
Em primeiro lugar, impende salientar que, nos processos que versam sobre direito
creditório veiculado por PER/DCOMP, incumbe aos contribuintes fazer prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado de acordo com as disposições do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e
do artigo 373, I, do CPC.
Contudo, como apontado pela DRJ/SPOI, na espécie, a contribuinte não logrou
fazer tal prova.
Em relação ao IRRF, não basta que a contribuinte comprova a efetiva retenção. É
preciso comprovar, também, que as respectivas receitas tenham sido oferecidas à tributação. É o
que determina a Súmula CARF no 80, que, embora trate de forma expressa do IRPJ, aplica-se
igualmente à CSLL:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Quanto às estimativas mensais que teriam sido compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores, teria sido necessário comprovar por meio da escrituração contábil e fiscal,
lastreada em documentos hábeis e idôneos, a existência e disponibilidade do alegado saldo
negativo, bem como sua utilização para a quitação das alegadas estimativas em 1999.
Destarte, uso da faculdade prevista no artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF – RICARF para propor a adoção e confirmação da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos abaixo transcritos:
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela tomo conhecimento.
O saldo credor apurado pela contribuinte em sua DIPJ/2000 - ano-calendário de 1999
(fl. 73) foi considerado inexistente pela DERAT/DIORT, em face da não comprovação
de valores pagos nas estimativas mensais de IRPJ e a comprovação de apenas R$
3.204,90 do IRRF. O quadro a seguir sintetiza as verificações da DERAT/DIORT
(valores em reais):

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

Com relação ao IRRF, a contribuinte apresenta as planilhas de fls. 352/354 e os DARFs
(código 8045) de fls. 356/463 (certificados pela pesquisa de fls. 774 a 778), que
comprovam o recolhimento, no ano-calendário de 1999, a título de IRRF (código 8045 -
“IRRF - Outros Rendimentos"), do montante total de R$ 334.905,58, a seguir
sintetizado (valores em reais):

Esse montante (R$ 334.905,58), deduzido dos estornos indicados às fls. 352 e 353, no
total de R$ 4.844,17 (R$ 451,68 + R$ 2.304,72 + R$ 279,19 + R$ 1.808,58), resulta
exatamente no valor indicado pela contribuinte em sua DIPJ a titulo de IRRF (R$
330.061,41). Dessa forma, há que se considerar comprovado tal valor.
No entanto, não é possível aceitá-lo na apuração do IR a pagar, pois a contribuinte não
demonstra, nem comprova, que os rendimentos que teriam originado essas retenções
foram devidamente computados na determinação do lucro real.
Com relação às estimativas declaradas pela contribuinte, no valor total de R$
233.122,80, correspondentes a janeiro (R$ 28.874,01), fevereiro (R$ 24.263,99), março
(R$ 106.836,90), agosto (R$ 53.427,44) e setembro (R$ 19.720,46) de 1999, a
contribuinte alega que utilizou o saldo negativo do IRPJ de períodos anteriores para
quita-las (junta aos autos apenas o demonstrativo de fl. 355) e que essa compensação
não foi informada nas DCTFs dos trimestres correspondentes (1° e 3° trimestres) por
ausência de campo próprio (e requer a retificação de ofício dessas DCTFs).
A contribuinte não comprova a existência do alegado saldo credor (o demonstrativo de
fl. 355, desacompanhado de documentos comprobatórios, é insuficiente para tanto), que
teria sido utilizado para a extinção, via compensação, das estimativas de janeiro,
fevereiro, março, agosto e setembro de 1999.
Ademais, independentemente dessa comprovação, o fato de a contribuinte não haver
declarado tais valores em DCTF é suficiente para que não sejam aceitas as suas
alegações.
Isso porque, sendo a compensação uma forma de extinção do crédito tributário, nos
termos do artigo 156, inciso ll, do CTN, o referido crédito (débito da contribuinte)
deveria ter sido constituído - no caso, confessado/declarado em DCTF.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006540/2002-19

E além de confessar/declarar esse débito em DCTF, a contribuinte haveria de informar a
forma de extinção (no caso, “por compensação") e a origem do crédito utilizado nessa
compensação. E, ao contrário do que alega a contribuinte, havia, sim, campos nas
DCTFs para tais informações (basta observar qualquer folha das DCTFs apresentadas
pela própria contribuinte às fls. 229/349). A contribuinte deve demonstrar claramente a
intenção - e as condições - de se extinguir um débito por compensação.
Dessa forma, há que se considerar não comprovado o valor de R$ 233.122,80, a titulo
de pagamento mensal de estimativa.
Diante do exposto, excluindo, na apuração do IR a pagar calculado pela contribuinte, o
IRRF de R$ 330.061,41 e os pagamentos de estimativa de R$ 233.122,80, conclui-se
que não há saldo credor relativo ao ano-calendário de 1999 e, desse modo, voto no
sentido de se INDEFERIR AS SOLICITAÇOES da contribuinte.
Não tendo sido comprovadas as compensações das estimativas mensais de IRPJ,
não há que se falar em retificação das DCTF para espelhar tais compensações.
Quanto ao pedido de sustentação oral, esta possibilidade é prevista no artigo 58 do
RICARF e independe da manifestação deste relator ou de deliberação do Colegiado.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital